Tribunal: TJDFT
Processo: 0000618-22.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. A materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente, a palavra da vítima corroborada pelo depoimento testemunhal, bem como o reconhecimento fotográfico, ratificado em juízo, obsta a pretensão recursal de absolvição por insuficiência de provas.

2. A validade do reconhecimento fotográfico, como meio de prova no processo penal, é inquestionável e reveste-se de eficácia jurídica suficiente para legitimar uma condenação quando apoiado em outros elementos de convicção, como se dá no caso destes autos.

3. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração de crimes contra o patrimônio, não havendo razão para ser desacreditada quando de forma coerente, segura e sem nenhum indício de parcialidade apresenta lógica compatível com toda a narrativa constante dos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.